Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-10.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
Recurso Especial no 3548-10.2015.811.0007
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração id 68515498 em que a parte Recorrente postula pelo acolhimento para modificar a decisão de admissibilidade id 65849961, que determinou o sobrestamento do feito, bem como afirmou que o embargante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar sua contrarrazões.
Aduz a parte Embargante, que a decisão atacada contem erro material concernente as suas contrarrazoes, eis que declarou que o prazo transcorreu in albis, tendo sido a decisão publicada ainda na vigência do prazo para contrarrazoar.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, somente é cabível a interposição dos Embargos de Declaração quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Analisando as razões da petição dos aclaratórios, verifica-se que a decisão id 65849961 levou em consideração que a parte teria deixado transcorrer in albis o prazo para as suas contrarrazões.
Entretanto, como esclarecido nos presentes aclaratórios, o prazo para interposição da resposta ainda se encontrava em aberto quando da lavra da decisão de admissibilidade.
Importante ressaltar que na data de 29/12/2020 ainda dentro do prazo o Município de Alta Floresta ora embargante apresentou suas contrarrazões.
Isto posto, sem maiores delongas, ACOLHO os embargos de declaração e passo a admissibilidade do recurso especial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Recurso Especial no 3548-10.2015.811.0007
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 61070964):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DEPENDENTE QUÍMICO - EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada pelo magistrado desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.
De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (TJMT – Apelação Cível no 0003548-10.2015.811.0007, Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020)”.
Alega violação ao artigo 134, §2o e §4o da CF, uma vez que são devidos os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID. 63678955).
Contrarrazões pelos entes públicos (id. 64811453 e id. 71537473).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.